Tribunal: STF
Processo: ARE 1532174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Estupros de vulnerável majorado pelo agente ter se aproveitado da autoridade que exercia sobre a vítima, na forma continuada (artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa para a realização de exame pericial no acusado ou, ainda, por infringência ao artigo 212 do CPP. No mérito, pleito de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Preliminares rejeitadas. Juízo que entendeu pela desnecessidade de exames físicos no acusado. Faculdade do juízo quanto ao acolhimento do pedido. Preliminar de nulidade afastada. Perguntas do magistrado às testemunhas de acusação que não importam em nulidade por ofensa ao princípio da imparcialidade do juiz. Art. 212 do CPP não violado. Preclusão consumativa. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo. No mérito, materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Negativa do réu isolada. Depoimentos da vítima e da testemunha coesos e livres de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Estupro de vulnerável que objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida. Laudo pericial a comprovar a conjunção carnal. Condenação de rigor. Dosimetria. Basilar no mínimo. Continuidade delitiva reconhecida. Mantido o aumento previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal e o regime inicial fechado. Sentença confirmada. Preliminares afastadas e no mérito, recurso defensivo desprovido. Por maioria de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente